Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO LEI 911/69. FACULDADE DO CREDOR. NÃO OPORTUNIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC. PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação ou reforma da sentença. 1.2. Sustenta em suma, a existência de “error in procedendo” na sentença, uma vez que requereu a concessão de 20 dias de prazo para providenciar a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, e foi surpreendida com a sentença de extinção do feito. 1.3. Defende a faculdade do credor de converter, a ação busca e apreensão e feito executivo. 1.4. Diz que não houve desídia ou abandono da causa por parte do autor. 1.5. Invoca os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas, da economia dos atos, da celeridade processual, e da razoável duração do processo, a justificar a retomada do trâmite processual.
2. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, in verbis: “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.
3. No caso, depois de inúmeras tentativas frustradas de busca e apreensão do bem, e da citação do réu, a parte autora, requereu a concessão de prazo de 20 dias para providenciar a conversão do feito em Execução. 3.1. Ato contínuo, a sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos art. 485, inciso IV, do CPC, sem se manifestar sobre o requerimento do autor, de concessão de prazo, para viabilizar a conversão do feito em execução.
4. Verifica-se que a sentença foi prematura na extinção do feito, ao deixar de se manifestar sobre o pedido expresso da parte autora, de concessão de prazo para providenciar a conversão do feito em Execução, nos moldes assegurados pelo art. 4o, do Decreto 911/69.
5. Precedente turmário: "(...) Em sede de busca e apreensão de veículo, revela-se prematura a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC, sem que se renove ao demandante a oportunidade para requerer a conversão do procedimento em execução, sobretudo quando comprovado o esforço da parte em localizar o bem e o devedor. A renovação dessa oportunidade é consequência lógica da aplicação dos princípios da economia processual, razoável duração do processo e primazia da decisão de mérito". (07065999120188070007, Relatora: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 20/05/2019).
6. A sentença deve ser cassada, para oportunizar ao autor a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, no prazo requerido de 20 dias.
7. Recurso provido.